Tribunal: STF
Processo: HC 236280
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus nº 875.801.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “12 [doze] porções da substância “cannabis sativa L”, popularmente conhecida como maconha, pesando 24,48g [vinte e quatro gramas e quarenta e oito decigramas] e 01 [uma] porção da substância “cannabis sativa L”, popularmente conhecida como maconha, pesando 3,43g [três gramas e quarenta e três decigramas]”.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação - Tráfico de drogas - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais - Prova documental robusta - Intuito mercantil comprovado - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 corretamente afastado - Regime semiaberto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso desprovido.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Informa que “o afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da LD, se deu de forma inidônea, pois amparado tão somente em elementos inerentes ao tipo penal e valendo-se de presunção. Notadamente o afastamento do redutor se deu em discordância com os parâmetros jurisprudenciais fixados por esta Superior Corte de Justiça”. Aduz que “não merece prosperar a fundamentação atinente a “destinação de imóvel para o comércio de entorpecente”, mormente por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, em especial pelo verbo do tipo penal na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, ora, se assim não fosse, restaria inaplicável o redutor a todo indivíduo que fosse apreendido em residência, o que definitivamente não se mostra razoável e proporcional”. E, “no que tange a fundamentação atinente a “quantia de dinheiro movimentada”, ressaltamos que o paciente demonstrou a origem dos valores, haja vista se tratar de motoboy e realizar entrega de lanches, inclusive trazendo testemunhas do alegado em juízo, que confirmaram suas alegações, conforme consta em Fls. 425 da sentença”. Pondera, ainda, que, “reconhecida a benesse do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como em observância ao disposto no artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal, de rigor que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena e, consequentemente, convertida a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV6 , da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 



    1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do édito condenatório proferido nos autos nº 1500659- 48.2022.8.26.0491, ou seja determinado a expedição de contramandado de prisão nos autos do processo de execução nº 0013290-04.2023.8.26.0996, ou ao menos seja concedido o direito de o paciente aguardar em regime aberto ou semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura se necessário, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito 



    2. Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis (primariedade, bons antecedentes e nenhuma prova de dedicação a atividade criminosa) –, bem como a fim de que seja fixado regime aberto, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP; 



    3. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6547 ·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente